Tribunal: CARF
Processo: 11516.721879/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGITIMIDADE.
Tema 945: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. FATOR ACIDENTÁRIO FAP. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Tema 554: o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. SUBSISTÊNCIA.
Uma vez mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, o lançamento decorrente no qual se exige contribuições sociais previdenciárias deve ser mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721879/2017-90
ACÓRDÃO
1002-004.129 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARITIMA SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEGITIMIDADE.
Tema 945: "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001".
CONTRIBUIÇÃO AO SAT. FATOR ACIDENTÁRIO FAP. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF.
Tema 554: "o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da
Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88)".
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. SUBSISTÊNCIA.
Uma vez mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, o
lançamento decorrente no qual se exige contribuições sociais
previdenciárias deve ser mantido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer questões atinentes à inconstitucionalidade de lei,
e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.

Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.129 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721879/2017-90
2
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa
contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo versa sobre Autos de Infração, decorrente da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, relativos à Contribuição Previdenciária Patronal e a Contribuição
para outras Entidades/Terceiros, no valor de R$ R$ 510.546,24, referente ao período de 01/2013 a
10/2013.
A empresa foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS no 84, de 08 de maio de 2017 (fls.383).
O Processo no 11516720840.2017-55, relativo à exclusão do Simples, está sendo
julgado em conjunto com o presente processo. O resultado do julgamento confirmou a exclusão
da empresa da tributação simplificada.
A empresa apresentou impugnação (392/415), na qual destaca as razões
apresentadas na Manifestação de Inconformidade no Processo no 11516720840.2017-55, em que
requer a invalidade da sua exclusão de ofício do regime do Simples Nacional e alega o seguinte:
 Da impossibilidade de majoração da contribuição ao seguro de acidente do
trabalho por meio de ato administrativo;
 Da impossibilidade de cobrança da contribuição ao INCRA sobre a folha de
salários e em face de contribuinte empresa urbana;
 Multa confiscatória;
 Ilegalidade da aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.129 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721879/2017-90
3
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme Acórdão n.o 04-47.249 (fls. 3253/3262) a seguir ementado:

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância administrativa
baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo próprio, tal exclusão
foi confirmada em decisão de órgão de mesma categoria. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO - FAP. CONTENCIOSO.
As normas que dispõem sobre a metodologia de cálculo do FAP escapam à
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, podendo esse órgão
atuar somente em procedimentos de cobrança, arrecadação ou fiscalização de
contribuições destinadas à Seguridade Social. A contestação ao FAP, pela via
administrativa, deverá ser dirigida ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança
Ocupacional
do
Ministério
da
Previdência
Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA CONFISCATÓRIA.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria
da competência exclusiva do Poder Judiciário. JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 19/12/2018 (fl. 3278) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 17/01/2019 apresentou Recurso Voluntário (fls.
3281/3300), onde repisa os argumentos aduzidos na impugnação e discorre sobre os seguintes
temas:
 Da impossibilidade de majoração da contribuição ao seguro de acidente do
trabalho por meio de ato administrativo. O contribuinte afirma que a
tributação pelo SAT, mediante a incidência do FAP, revela-se
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.129 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721879/2017-90
4
inconstitucional, por violar o princípio da legalidade tributária, circunstância
que enseja a nulidade dos Autos de Infração;
 Da impossibilidade de cobrança da contribuição ao INCRA sobre a folha de
salários e em face de contribuinte empresa urbana. Requer o afastamento
da cobrança;
 Multa confiscatória;
 Ilegalidade da aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/77 e
em face do entendimento sumulado perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

O Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os
argumentos que remetem à inconstitucionalidade de legislação tributária.

Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.129 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721879/2017-90
5
SAT
A Recorrente pleiteia o cancelamento integral dos Autos de Infração em face da
exigência indevida do SAT, mediante a incidência do FAP.
Sem razão a Recorrente.
O plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, decidiu que a regulamentação, por
meio de decreto, do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) é compatível com o princípio
constitucional da legalidade tributária.
A questão foi discutida por meio do Recurso Extraordinário no 677725, com
repercussão geral (Tema 554) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4397, e foi firmada a
seguinte desse do Tema 554: "o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)".

INCRA
Insurge-se a Recorrente contra a exigência do INCRA.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da
contribuição de 0,2%, destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
sobre a folha salarial, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após a edição da Emenda
Constitucional (EC) 33/2001.
A tese firmada está disposta no Tema 945: "É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001".
Dessa forma, resta legítimo o lançamento.

Multa com Efeito de Confisco
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.129 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721879/2017-90
6

Os argumentos relacionados à constitucionalidade de lei tributária são inoponíveis na
esfera administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/77).
Portanto, resta legítima a exigência da multa.

Taxa SELIC
Quanto à aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal, ressai correta a sua
incidência, sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e,
na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3315
DF CARF MF
Original